Tribunal: TJBA
Processo: 0500956-05.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500956-05.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: PAULO HUGO DE MORAES Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADA PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. APELO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal proposta pelo Município de Alagoinhas, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão de inércia do exequente, mesmo após intimação pessoal para impulso ao feito. A controvérsia refere-se à validade da extinção, apesar da ausência de citação do executado e à alegação de nulidade por suposta prematuridade. II. Questão em discussão: Discute-se a regularidade da extinção por abandono da causa, especialmente à luz da ausência de citação do executado, da forma de intimação do ente público, e da não aplicação da Súmula 240/STJ, considerando o comportamento processual do Município. III. Razões de decidir: A extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC exige (a) inércia superior a 30 dias e (b) intimação pessoal do autor para impulsionar o processo, sem resposta. O Município foi intimado diversas vezes, inclusive eletronicamente, por meio de ato ordinatório e despacho com advertência expressa, tendo permanecido inerte por longo período. A intimação eletrônica, nos termos da jurisprudência do STJ e do CPC, é considerada pessoal para a Fazenda Pública regularmente cadastrada no sistema eletrônico, como é o caso. A ausência de citação do executado não impede a extinção por abandono, conforme jurisprudência consolidada. A Súmula 240/STJ, aplicável apenas a processos com embargos à execução, é inaplicável ao presente caso. Inviável a aplicação do art. 40 da LEF, pois a extinção se deu por inércia do autor, e não por dificuldade de localização do devedor. IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A execução fiscal pode ser extinta por abandono da causa mesmo sem citação do executado, desde que haja intimação pessoal da Fazenda Pública e inércia por prazo superior a 30 dias. 2. A intimação eletrônica da Fazenda Pública, realizada em portal oficial, supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0500956-05.2018.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram como parte recorrente MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte recorrida PAULO HUGO DE MORAES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA